Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-95.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS.
1. O cerne da controvérsia consiste em analisar se cabível a nulidade dos contratos de Créditos Bancários firmados pela autora com a Instituição Financeira Banco Regional de Brasília. No caso, a apelante sustenta que foi coagida a firmar os contratos de mútuo pelo preposto da Instituição Financeira.
2. As operações bancárias estão submetidas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, na forma estabelecida pelo art. 3o, § 2o, do CDC, que reza: “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
3. Há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, inclusive o seu art. 6o, VIII, que estabelece a inversão do ônus da prova neste tipo de negócio jurídico, diante da hipossuficiência da consumidora frente à instituição financeira.
4. A questão posta em juízo versa sobre vício de vontade, decorrente de ato perpetrado pelo preposto da Instituição Financeira, o qual se utilizou de ardil para a apelante firmar novos contratos de empréstimos para quitar empréstimo do seu falecido esposo.
5. Na hipótese, revela-se patente que a autora, pessoa já idosa (à época, com 77 anos – em 2020) e sem o conhecimento necessário acerca dos desdobramentos de como seria liquidado empréstimo contratado por seu falecido marido, fora levada a erro, por ardil do preposto da instituição financeira, que, diante da notícia de morte do real devedor(marido da autora), se alvoroçou em receber o crédito decorrente de anterior contratação, não pela cobrança ao espólio, como era devido, mas sim, por meio de novos contratos celebrado agora com a autora.
6. Ficou patente o vício de vontade, causa de anulação do negócio jurídico, cuja consequência é restituir as partes ao status quo ante (art. 182, do Código Civil), condenando-se o apelado, Banco Regional de Brasília, a restituir à apelante/autora os valores descontados, na forma simples, corrigidos a partir de cada desconto e com juros de mora (1% um por cento) a contar da citação.
7. No caso, o dano moral está caracterizado pela atuação do apelado, consubstanciada em induzir, por ardil, a consumidora a celebrar os contratos de empréstimos. Indenização fixada em R$ 3.000,00.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.